Tribunal: TJES
Processo: 5002169-86.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002169-86.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACER BRASIL e outros
RECORRIDO: VALMIR DELATORRI BARROS JUNIOR
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPUTADOR COM DEFEITO. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA AFASTADA. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Ordinária ajuizada por VALMIR DELATORRI BARROS JUNIOR em face de AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA. Narra o autor, em síntese, que, em 20/03/2022, adquiriu um
notebook
de fabricação da empresa requerida, pelo valor de R$5.579,10. Aduziu, outrossim, que, em novembro/2023, após o término do seu prazo de garantia, o computador parou de funcionar, não mais ligando. Diante disso, efetuou reclamação junto ao PROCON, tendo a ré, em resposta àquele órgão, orientado o consumidor a lhe enviar o aparelho eletrônico. Acrescentou que, após a análise pela demandada, foi constatada a existência de problema na placa mãe do
notebook
, sendo-lhe, ainda, informado da ausência de cobertura para tal vício. Foi cientificado de que o reparo foi orçado em R$5.889,00, motivo pelo qual não autorizou a realização do aludido serviço, vez que o valor cobrado era superior à quantia paga pelo produto. Por fim, asseverou que era obrigação da ré realizar o conserto do computador, considerando o critério de vida útil do equipamento. Logo, requereu a condenação da requerida à restituição do montante despendido pelo bem litigioso, devidamente atualizado, a par do pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$5.000,00.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré à restituição do valor de R$ 5.579,10 (cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e dez centavos), com correção monetária, a partir do seu desembolso, e acrescida de juros de mora, a contar da citação.

Outrossim, condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório.

Em razão da condenação supra, faculto à demandada, após o cumprimento das obrigações de pagamento que lhe foram impostas, a efetuar o recolhimento do computador viciado junto ao requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de seu perdimento em favor deste.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, suscitou, preliminarmente, a decadência do direito do autor e a necessidade de perícia técnica no computador com a consequente incompetência dos Juizados Especiais. No mérito, aduz a ausência de responsabilidade da fabricante e a inexistência de dano moral. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso, ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Anoto que a parte requerida, ora recorrente, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, verifico que a recorrente suscitou a preliminar de incompetência do juizado especial, por entender ser necessária a realização de perícia técnica para o deslinde da questão. Entretanto, coaduno com o entendimento do juízo de piso, no sentido de que resta evidente a desnecessidade da realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos nos autos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Quanto ao pedido de reconhecimento da decadência do direito do autor, adoto as mesmas conclusões do magistrado sentenciante a fim de rejeitar a questão suscitada. Superada a questão, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Nota-se que cabia à recorrente a comprovação de que inexiste defeito no produto, ou que este tenha sido causado por mau uso pelo consumidor. Todavia, em sede de defesa, a requerida se limitou a invocar o término da garantia.

Isto posto, verifico que a recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Somado a isto, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que bem destacou:

[...] Por seu turno, vê-se que a ré, diante de tal alegação, não apresentou nenhuma prova hábil a afastar as alegações autorais acerca do imputado vício oculto, restringindo-se a invocar o término da sua garantia contratual, em sua defesa.

Neste aspecto, não é demais salientar que o computador esteve na posse da requerida e foi por ela avaliado, sendo que, não fosse o caso de vício oculto, incumbia à fabricante apresentar provas aptas a afastar a sua responsabilidade, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II, do CPC/15, o que não se verificou.

Fixada tais premissas, não se pode olvidar que “
O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3º, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual.”
(STJ,3ª Turma. REsp 1787287/SP. Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Julgamento 14/12/2021. Publicação DJe 16/12/2021).

Desta forma, restou incontroversa a falha na prestação do serviço, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do CDC c/c 186 e 927 do Código Civil, bem como o dever de restituir o valor pago pelo produto, conforme art. 18, §1º, inciso II, também do CDC.

Ademais, uma vez configurado o dano moral, impõe-se a análise do
quantum
indenizatório arbitrado. Embora a indenização não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)